Tribunal: TJES
Processo: 5000302-54.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000302-54.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o ilustre relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos,
conclui-se que a sentença dev
e
ser
parcialmente
reformada,
tão somente no que tange

à
condenação em danos morais
, conforme voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI)
.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL.
DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. LAVRATURA DE TOI, POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR.

1.
Em que pese
a presunção de legitimidade
dos atos realizados pelas Concessionárias de Serviço Público
, deve
m
esta
s estar
atrelada
s
à obediência das regras estabelecidas pela lei e pel
o
s
atos normativos expedidos pelas
agências reguladoras.
2
. Entretanto, quanto aos danos morais, os mesmos devem ser excluídos da condenação,
isto porque a simples lavratura de TOI, por si só, não tem o condão de acarretar indenização por danos morais
(TJ-RJ - APL: 00269355820178190008, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 04/08/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2020)
. 3.
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para
excluir da condenação o pagamento de indenização por
danos morais, mantendo incólumes os demais pontos da sentença
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO
.

MURILO FERREIRA DE MENEZES

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.